Tribunal: TJES
Processo: 0027281-74.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Prestações; Revisão do Saldo Devedor; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027281-74.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS AYRES DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto os fundamentos do recurso impugnam diretamente os termos da sentença.

2. Comprovada, por laudo pericial, a prática de anatocismo decorrente da utilização da Tabela Price, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a revisão do contrato com afastamento da capitalização de juros, aplicando-se a metodologia de juros simples, nos termos da legislação vigente à época da celebração do contrato.

3. A repetição do indébito em dobro, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1413542/RS), não exige a demonstração de má-fé, mas os efeitos do julgamento foram modulados para fatos posteriores a 30/03/2021, não se aplicando ao caso.

4. Inexistem elementos que justifiquem a majoração dos honorários advocatícios para vinte por cento, mantido o percentual fixado na sentença, sendo cabível, contudo, a majoração em dois por cento em razão do desprovimento dos recursos, na forma do art. 85, §11, do CPC.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0027281-74.2011.8.08.0024

Apte/Apdo: Banco do Estado do Espírito Santo S/A - Banestes

Apdos/Aptes:

José Carlos Ayres de Almeida e Outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A. e por José Carlos Ayres de Almeida e Lausinete Cirillo de Almeida contra a sentença de id. 11871850, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação revisional de contrato de mútuo habitacional, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar nulas as cláusulas contratuais que preveem a utilização da Tabela Price e a capitalização de juros, determinando a revisão do contrato com adoção de juros simples e condenando a instituição financeira ao ressarcimento, de forma simples, daquilo que, eventualmente, foi pago a maior, permitida a compensação de hipotético débito devido na processo n. 0027682-73.2011.8.08.0024.

Nas razões recursais de id. 11871853, o Banestes sustenta, em síntese, que a) não há qualquer ilegalidade no contrato firmado, que é formal e materialmente válido; b) os juros remuneratórios foram pactuados dentro da legalidade, não sendo abusivos; c) a capitalização de juros é legal, desde que expressamente pactuada; d) a utilização da Tabela Price é legítima e não enseja nulidade; e) os encargos moratórios são válidos; e, subsidiariamente, requer que os efeitos da sentença sejam limitados até a data da vigência da Lei n. 11.977/2009.

Por sua vez, José Carlos Ayres de Almeida e Outros, nas razões recursais de id. 11871857, pleiteiam i) a condenação do banco na repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ou, sucessivamente, do art. 940 do CC; e (ii) a majoração dos honorários advocatícios para vinte por cento sobre o proveito econômico.

Contrarrazões apresentadas no id. 11871860 e id. 11871861.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price no contrato de mútuo habitacional firmado em janeiro de 1991, bem como à possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos a maior e à majoração dos honorários advocatícios.

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade do recurso do Banestes, uma vez que os fundamentos expostos na apelação da instituição financeira impugnam de forma direta e suficiente os fundamentos da sentença, permitindo, portanto, o regular conhecimento do recurso.

No mérito, destaco que
"A análise da legalidade da capitalização de juros nos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação antes da Lei n. 11.977/2009 exige a realização de prova pericial para aferir a prática de juros compostos"
(TJES – Apelação Cível nº 0003191-66.2011.8.08.0035; Relator: Des. Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20/02/2025).

No caso em apreço, o laudo pericial (fls. 160/176) foi categórico ao concluir que
"a amortização de financiamento com a prática de Tabela Price apresenta características de capitalização de juros, posto que sobrepõe taxas e períodos para identificar uma prestação fixa"
.

Restou comprovada, portanto, a ocorrência de anatocismo, prática vedada à época da celebração do contrato, haja vista a inexistência de autorização legal até o advento da Lei n. 11.977/2009.

A sentença recorrida bem equacionou a questão ao determinar a revisão do contrato para afastar a capitalização de juros, aplicando-se a metodologia de juros simples, o que encontra respaldo na legislação vigente e na orientação jurisprudencial consolidada.

Quanto à repetição do indébito em dobro, não há como acolher o pleito.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Os efeitos desse julgado, porém, foram modulados para incidirem apenas sobre cobranças realizadas após 30/03/2021, sendo inaplicável ao presente caso, cuja cobrança é anterior a essa data.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), não há justificativa plausível para tal incremento.

O percentual fixado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais e observa os critérios do §2º do art. 85 do CPC, sendo prudente e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Destaca-se que o percentual de 20% (vinte por cento) representa o teto legal, devendo ser reservado a hipóteses de excepcional complexidade, o que não se verifica nos autos.

Todavia, diante do desprovimento dos recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo banco em dois por cento, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.